Tribunal: TJES
Processo: 5020515-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020515-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DO IPAJM e outros

APELADO: MARIA VELOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). RENÚNCIA À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APROVEITAMENTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO AO DUPLO CÔMPUTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que determinou a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) em favor da autora, constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Espírito Santo, para fins de averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A autora exerceu cargo efetivo no Estado do Espírito Santo e obteve aposentadoria por invalidez, posteriormente renunciada em razão da constatação de cumulação indevida de cargos públicos.

O IPAJM sustenta a impossibilidade de expedição da CTC, alegando que o tempo de contribuição já foi utilizado para a concessão da aposentadoria e que sua reutilização violaria o artigo 96 da Lei nº 8.213/1991 e a Portaria MTP nº 1.467/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria por invalidez no RPPS estadual pode ser reaproveitado para a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), após a renúncia ao benefício, para fins de contagem recíproca junto ao RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de contagem recíproca entre RPPS e RGPS, previsto no artigo 201, § 9º, da Constituição Federal, assegura a compensação financeira entre os regimes previdenciários, mas veda o duplo aproveitamento do tempo de contribuição.

O artigo 96, II, da Lei nº 8.213/1991 e o artigo 195, II, da Portaria MTP nº 1.467/2022 vedam expressamente a contagem de tempo já utilizado para a concessão de aposentadoria em qualquer regime de previdência.

A renúncia à aposentadoria não tem o condão de restabelecer o tempo de contribuição para novo aproveitamento, pois tal período já foi computado para a concessão de um benefício previdenciário.

A negativa de emissão da CTC não configura enriquecimento ilícito do IPAJM, pois decorre de expressa vedação legal e visa a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria não pode ser reaproveitado para fins de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e averbação em outro regime previdenciário, mesmo após a renúncia ao benefício, recebido por alguns anos.

A vedação ao duplo cômputo do tempo de contribuição decorre do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, § 9º; Lei nº 8.213/1991, art. 96, II; Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 195, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5020515-65.2021.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA:
MARIA VELOSO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra MARIA VELOSO DOS SANTOS, com o objetivo de reformar a sentença que determinou a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) da Apelada, constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, para fins de averbação junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A Apelada ajuizou a presente ação alegando ter direito à concessão de Certidão de Tempo de Contribuição, constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, para fins de averbação no RGPS.

A Certidão de Tempo de Contribuição tem a finalidade específica de migrar tempo de contribuição de um ente público para o outro, ocasionando posterior compensação financeira entre regimes previdenciários.

O MM Juiz prolatou sentença destacando que:

Deste modo, e considerando que o requerido não comprovou que a requerente tenha usado o tempo de contribuição no regime estatutário para sua aposentadoria perante o INSS, deve ser reconhecido o direito da autora à obtenção da Certidão de Tempo de Contribuição constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, não utilizados para fins de obtenção do benefício previdenciário junto ao RGPS.

[...]

Deste modo, levando-se em conta os mesmos fundamentos utilizados para a concessão do pedido liminar, entendo pela manutenção dos efeitos da liminar, a fim de que seja emitida a Certidão de Tempo de Contribuição da autora, constando todos os períodos de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Espírito Santo, não utilizados para fins de obtenção do benefício previdenciário junto ao RGPS.

Seguiu-se o presente recurso.

A petição inicial da ação de origem informa que a Apelada ocupou cargo efetivo no Estado do Espírito Santo, tendo exercido suas atividades no Instituto Estadual de Saúde Pública desde 22/02/1988 até a data de sua aposentadoria por invalidez concedida com termo inicial em 03/04/2016. Entretanto, foi forçada a renunciar a referida aposentadoria a partir de 16/08/2019, pois se constatou a cumulação indevida de cargos públicos, o que contraria o artigo 37, da Constituição da República.

Assim, recebeu os proventos relativos ao cargo exercido junto ao Estado do Espírito Santo desde a data de sua aposentadoria por invalidez (03/04/2016) até a renúncia do benefício (16/08/2019).

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a Apelada obter a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) referente ao período em que esteve vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado do Espírito Santo, após ter renunciado à aposentadoria por invalidez concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Como mencionado, a sentença recorrida julgou procedente o pedido determinando a expedição da CTC, ao fundamento de que a renúncia à aposentadoria não invalida o direito ao reconhecimento do tempo de contribuição vertido ao RPPS para fins de contagem recíproca junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

O IPAJM, por sua vez, sustenta a impossibilidade da expedição da CTC, sob o argumento de que o tempo de serviço utilizado para a concessão da aposentadoria por invalidez não poderia ser reaproveitado para outro benefício previdenciário. Alega, ainda, que a medida acarretaria prejuízos ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, bem como a violação do disposto no artigo 96 da Lei nº 8.213/1991 e na Portaria MTP nº 1.467/2022.

O regime de contagem recíproca entre RPPS e RGPS está disciplinado no § 9º do artigo 201 da Constituição da República, que assegura a compensação financeira entre os regimes de previdência social, in verbis:

Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

O artigo 96 da Lei nº 8.213/1991 dispõe que:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

[...]

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

A Portaria MTP Nº 1.467, de 02 de junho de 2022, do Ministério da Previdência Social, estabelece que:

Art. 195. É vedada a emissão de CTC:

I - com contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a de serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público, quando concomitantes;

II - em relação a período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria em qualquer regime de previdência social ou para a transferência para a inatividade em qualquer SPSM;

A certificação de tempo de contribuição em um sistema de previdência é permitida pelo ordenamento jurídico.

Contudo, essa possibilidade está sujeita a regras expressas de vedação, especialmente quando já houve a utilização do tempo de contribuição para a concessão de benefício anterior, o que ocorreu na hipótese em apreciação.

No caso dos autos, verifica-se que (1) o tempo de contribuição que se pretende averbar no RGPS foi utilizado para a concessão de aposentadoria perante o Estado do Espírito Santo, (2) a segurada recebeu proventos de aposentadoria por invalidez do RPPS do Estado do Espírito Santo por alguns anos e, (3) somente após a constatação de acumulação indevida de cargos públicos, optou por renunciar ao benefício.

A renúncia em razão de acumulação indevida, após o recebimento de proventos por vários anos, não tem o condão de restabelecer o tempo de contribuição para novo aproveitamento, pois esse período foi utilizado para a concessão de um benefício previdenciário.

O fato da finalidade para a qual o tempo de contribuição foi utilizado ter deixado de existir não gera nova oportunidade para a sua utilização, especialmente considerando que tal fato foi motivado pela cumulação indevida de cargos e que houve o recebimento de proventos por vários anos.

possibilidade de nova utilização para fim de averbação junto ao Regime Geral.

A Apelada afirma que a negativa de emissão da CTC pelo IPAJM configura enriquecimento ilícito da autarquia previdenciária, sob o argumento de que o tempo de contribuição incorporou-se ao seu patrimônio jurídico.

O argumento, entretanto, não se sustenta. A vedação ao duplo aproveitamento do tempo de contribuição decorre de princípios fundamentais do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes previdenciários.

O fato de a segurada ter renunciado à aposentadoria por invalidez não confere a ela o direito automático à certificação desse tempo para fins de nova aposentadoria no RGPS, pois tal período já foi contabilizado pelo RPPS.

Dessa forma, não há que se falar em enriquecimento ilícito do IPAJM, pois a negativa de emissão da CTC decorre de expressa vedação legal e visa a preservar a sustentabilidade do regime próprio de previdência social.

Em resumo
, a parte autora já utilizou o tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria pelo RPPS estadual e, ao optar por sua renúncia, não tem direito à emissão da CTC para averbação junto ao RGPS, pois o tempo de contribuição já cumpriu sua finalidade previdenciária.

Dessa forma, a negativa da emissão da CTC pelo IPAJM está em conformidade com a legislação vigente, que busca evitar o duplo aproveitamento de tempo de serviço e garantir a sustentabilidade atuarial do sistema previdenciário.

DO EXPOSTO
dou provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial e reconhecer a impossibilidade de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição pelo IPAJM, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, em observância dos parâmetros legais, considerando o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do processo e a natureza e a importância da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.